Tribunal: STF
Processo: RE 437776
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CPMF. INCIDÊNCIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE. 


I – O fato de a Constituição determinar que seja estabelecido adequado tratamento tributário ao ato cooperativo não veda a incidência de CPMF sobre as movimentações financeiras efetuadas pelas sociedades cooperativas. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.